Tribunal: STF
Processo: ARE 1335863
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDOS NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME NO SENTIDO DE QUE O DEMANDANTE TRABALHAVA NA LAVOURA, COMO AGRICULTOR, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INCAPACIDADE LABORAL E REDUÇÃO DA APTIDÃO ATESTADAS POR PERITO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. ENTE ANCILAR ISENTO PELA METADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 24, as als. b e d do inc. II do art. 96 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.
    Argumenta que “o E. Tribunal negou-se a apreciar a tese defendida pelo recorrente no sentido da necessidade de sobrestamento dos processos na pendência de decisão definitiva do E. STF em sede de Recurso Extraordinário repetitivo, que trata dos índices de correção monetária a ser aplicado nas condenações em que a Fazenda Pública figure como devedora. O E. Tribunal regional também deixou de apreciar a tese referente a necessidade aplicação do precedente das ADINs 4.357 e 4.425 no que tange a modulação dos efeitos da decisão do E. STF para os processos em curso” (fl. 3, e-doc. 16). 
    Sustenta que “o acórdão ora recorrido, ao julgar inconstitucional dispositivo de lei complementar estadual sobre a isenção de custas e de emolumentos judiciais às autarquias públicas federais sob o fundamento de que o mesmo foi inserido por iniciativa do Executivo estadual, fere frontalmente o art. 24, IV, da Carta Magna, pois priva o Estado membro de exercer sua competência legislativa concorrente no caso” (fl. 9, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).
    No agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o agravante insiste que “a decisão afronta de forma inequívoca os dispositivos constitucionais anteriormente citados” (fl. 5, e-doc. 24).
    Pede “seja dado a este o total provimento para revisão da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com o posterior processamento deste, bem como seu eventual provimento” (fl. 16, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A pretensa afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento da questão trazida no recurso extraordinário sobre “índices de correção monetária a ser aplicado nas condenações em que a Fazenda Pública figure como devedor”. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “No que se refere às custas do processo, aplica-se a redação anterior do art. 33, § 1º, da LCE n. 156/1997, atribuída pelo art. 1º da LCE n. 524/2010, que determina: (…). No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência: ‘(…) O art. 3º da LC 729/2018 (que pretendia isentar o INSS de custas perante a Justiça Estadual) é inconstitucional, pois subverteu por meio de emenda parlamentar o projeto de lei encaminhado pelo Poder Judiciário em assunto de sua exclusiva iniciativa. Reconhecimento feito independentemente de encaminhamento ao Órgão Especial em face da jurisprudência consolidada. Repristinação do art. 33, § 1º da LC 156/1997 (na redação dada pela LC 524/2010), sendo o INSS devedor de custas pela metade.’ Logo, a isenção das custas, em favor da autarquia federal, é pela metade, devendo a sentença, que deferiu-a na íntegra, ser reformada no ponto” (fls. 8-9, e-doc. 8).
    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 715.747-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.9.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Isenção. Impostos. Taxas. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base exclusivamente nas normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente a Lei nº 2.004/53, a Lei nº 4.287/63, a Lei de Introdução ao Código Civil e o Código Tributário Nacional, 2. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 837.979-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.11.2015).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Judiciário estadual. Cobrança de custas processuais do Estado do Rio Grande do Sul. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 826.496/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a ‘constitucionalidade, ou não, de decisão judicial que condenou o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de custas processuais, afastando a isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por leis daquela unidade federativa, por se tratar de discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 810.115-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.6.2012).
    “Custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública pelo Judiciário estadual. Controvérsia quanto à subsistência de isenção na legislação estadual. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada” (AI n. 826.496-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 24.5.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora